Tribunal: TJMT
Processo: 1029495-05.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029495-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO VIEIRA - CPF: 821.028.051-15 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO VIEIRA - CPF: 821.028.051-15 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAI, POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA) – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO BENEFICIÁRIO, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – ABATIMENTO DAS TAXAS – INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, A SER SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE AUTORA –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação da assistência judiciária.

A adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

É permitida à administradora de consórcio reter os valores pagos pelo consorciado desistente, às taxas de administração, de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência.

A execução da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio causar efetivo prejuízo, o que não ficou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostas por ambos litigantes, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulação do Negócio Jurídico por Erro com Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1029495-05.2019.8.11.0041, ajuizada por CARLOS ALBERTO VIEIRA em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida à restituição dos valores pagos pela autora, no valor de R$ 16.498,22 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio. Referido pagamento se dará, transcorridos trinta dias do encerramento do consórcio, previsto para 05.09.2025. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% cada uma) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatício fixados em 10% do valor da causa. ficando a exigibilidade da requerente suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. (Id. 147597780).

Em razões, de Id. 147597787, a apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, requer, de início, a revogação da assistência judiciária conferida ao autor, por ausência de preenchimento das condições legais.

Quanto ao mérito, sustenta que embora o Juízo
a quo
tenha adotado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto à restituição de valores ao final do grupo, deixou de assegurar o direito da recorrente de descontar os percentuais referentes às taxas contratuais, previsto no contrato.

Requer a reforma da sentença para determinar a incidência dos descontos dos valores referentes à taxa administração, taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal por quebra de contrato, além do afastamento da sucumbência recíproca, ficando o ônus ao encargo exclusivo da parte autora. De forma sucessiva, requer seja a condenação em honorários vinculada ao valor da condenação e ao proveito econômico obtido pela recorrida, e não sobre o valor da causa.

Por sua vez, o apelante CARLOS ALBERTO VIEIRA, nas razões de Id. 147597790, alega que teve o seu direito de defesa cerceado, posto que não foi permitida a oitiva das testemunhas apontadas em audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar a existência de propaganda enganosa com a promessa de contemplação imediata.

Sendo assim, requer que o provimento ao recurso para decretar a nulidade da sentença, com o retorno do feito à origem para reabertura da fase de instrução.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 147597792 e 147597794, pugnando cada parte pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Na inicial, alega a parte autora, ora apelante, que no dia 05/07/2018 foi convencido pela vendedora da requerida, de nome “Ketura”, a adquirir duas cartas de consórcio de caminhão, sendo utilizados fortes argumentos pela vendedora garantindo que seria contemplado e estaria fazendo um excelente investimento, com risco praticamente nulo. Disse que foi persuadido a dar um lance embutido, além dos R$14.259,62 (quatorze mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) ofertados na entrada e que utilizariam de parte do valor da carta no lance para garantir a contemplação e caso não ocorresse, devolveriam o valor investido em três meses.

Argumenta que procedeu ao pagamento na forma combinada , mas não foi contemplado em nenhum dos consórcios e, sem o caminhão, não possuía condições para arcar com as duas parcelas no valor R$1.623,06 (mil seiscentos e vinte e três reais e seis centavos) cada, sendo orientado a proceder com o cancelamento do consórcio. Aduz que efetuado o cancelamento no dia 02/08/2018 e procurou a vendedora da requerida para a devolução dos valores pagos, mas não obteve resposta.

Sustenta que foi vítima de publicidade enganosa por parte da recorrida, alegando ter incidido em erro ao contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e nulidades.

Assim, busca no judiciário a rescisão do contrato por culpa da empresa ré, com a restituição dos valores pagos de forma imediata diante da captação de cliente mediante promessa enganosa, além da indenização por dano moral.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida à restituição dos valores pagos pela autora, no valor de R$ 16.498,22 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio.

Inconformados, ambos litigantes apelam, cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Da impugnação à assistência judiciária.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a afirmação de necessidade do impugnado, segundo apelante, quando da propositura da ação, se deu com a juntado aos autos, de provas contundentes de que estava recém desempregado e que os valores que tinha poupado deu em pagamento do consórcio, tanto que ao não ser contemplado, não teve como arcar com as parcelas ajustadas, conforme (Id. 147597712).

No curso da ação, o autor compareceu nos autos e comprovou ter conseguido emprego de motorista de caminhão. Juntou aos autos sua carteira de trabalho digital assinada, demonstrando sua renda mensal auferida no valor de R$2.365,00 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais) (Id. 147597761).

Portanto, a alegação de hipossuficiência financeira do autor é fundada em documentos anexados aos autos e somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário. E, no caso, o ônus da prova é de quem não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário.

E, nesse aspecto, a impugnante, ora primeira apelante, não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica do autor, ora impugnado.

Portanto, não tendo a parte se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira do impugnado, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Da não ocorrência de cerceamento de defesa.

Já o autor, segundo apelante, sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de audiência de instrução.

Contudo, sem razão.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, o julgamento da lide nos moldes do artigo 355, I do CPC, não acarreta cerceamento de defesa.

Da ausência de vício de consentimento.

Em que pese o autor alegue que foi vítima de propaganda enganosa e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito a contar do pagamento da entrada, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o (VETADO)

§ 3o A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4o O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordináriade contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Da análise dos documentos juntados pela parte autora inexiste qualquer prova de que foi induzida a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato.

O contrato juntado aos autos com a inicial é claro ao indicar que se trata de um Consórcio, não havendo dúvida de que a empresa demandada não comercializa cotas contempladas.

Com efeito, ao final das cláusulas contratuais, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e em vermelho a seguinte frase: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Além disso, entendo que os
prints
de conversa de aplicativo e de sites de
internet,
por si só, não prestam para demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

A adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Neste sentido:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e § 1º, da Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3. Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo. (N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (g.n).

Com efeito, a mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência.

Portanto, demonstrada nos autos a ciência inequívoca da parte autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual.

Quanto à devolução dos valores pagos, é incontroverso nos autos o direito da parte autora à restituição. Busca a segunda apelante que seja decotado de tais valores a taxa de adesão e cláusula penal pela quebra contratual.

Com relação à cobrança de cláusula penal em favor do grupo, tenho que não merece acolhimento, uma vez que está condicionada à comprovação do efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos. Neste sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. (...) 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido. (...). (STJ - AgRg no REsp: 1483513 DF 2014/0211034-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2016). Destaquei.

Por outro lado, é devida a retenção das taxas que estão prevista no contrato, na qual a parte autora concordou ao firmá-lo, tal como autoriza o Art. 27 da Lei 11.795/2008:

“Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma, visto que não reconheço qualquer tipo de propaganda enganosa no caso em análise.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APELO,
de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., para determinar, quando da restituição de valores, as deduções referentes às taxas de administração, adesão e do prêmio de seguro, conforme contratado e
NEGO PROVIMENTO AO 2º APELO,
de Carlos Alberto Vieira.

Diante dos contornos do julgado, converto os honorários integralmente em favor da requerida no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, devendo ser observada a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023